Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733363-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUANA ARAUJO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por LUANA ARAÚJO DOS SANTOS, em que requer a concessão de prisão domiciliar ao argumento de que possui duas filhas que necessitam de seus cuidados. Intimada para representar a requerente (ID 50124271), a Defensoria Pública afirmou não terem sido localizados em nome da parte peticionante processos de execução penal tramitando no Distrito Federal. Informou que o feito é originário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o que enseja a incompetência deste TJDFT para apreciação do pedido. Entende que os autos devem ser remetidos ao TJMG, nomeando-se a Defensoria Pública daquela unidade federativa para atuar em prol da assistida (ID 51122140). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do Relatório da Situação Penal Executória da peticionante (ID 51122141). De fato, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é absolutamente incompetente para apreciar qualquer requerimento relativo a condenações oriundas de outra unidade federativa. Veja-se que a ação penal 0010348-50.2021.8.13.0084 em que a peticionante figurou como ré tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, unidade da federação onde a requerente se encontra recolhida, conforme Relatório da Situação Processual Executória emitido por aquele Tribunal. Logo, o presente requerimento deve ser apresentado à Justiça de Minas Gerais/MG. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Tribunal de Justiça. Em atenção aos princípios da cooperação e economia processuais, determino a remessa dos autos ao TJMG. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as providências, arquivem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora